Tribunal: TJSP
Processo: 1590836-93.2016.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Adriana Carvalho
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-09-03
Data de publicação: 2022-09-03

Ementa:
APELAÇÃO – Ação de Execução Fiscal – Exceção e Preexecutividade - IPTU – Exercícios de 2012 a 2014 – Acolhimento da exceção de pré-executividade e extinção da execução em razão da ilegitimidade passiva do executado – Ação ajuizada em face de pessoa falecida antes da propositura do processo – Aplicação da Súmula 392 do Superior Tribunal de Justiça – O falecimento do executado em data

Ementa:
APELAÇÃO – Ação de Execução Fiscal – Exceção e Preexecutividade - IPTU – Exercícios de 2012 a 2014 – Acolhimento da exceção de pré-executividade e extinção da execução em razão da ilegitimidade passiva do executado – Ação ajuizada em face de pessoa falecida antes da propositura do processo – Aplicação da Súmula 392 do Superior Tribunal de Justiça – O falecimento do executado em data anterior à propositura da demanda não configura erro material ou formal passível de correção – Inadmissível a modificação do sujeito passivo da execução – Sentença mantida – Recurso não provido.